Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-30.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701788-30.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: HILARIO SCHILIVE D E C I S Ã O Sobre o teor da Petição ID 6543018, DECIDO: 1) retirar da pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual o processo em referência; e 2) indeferir o pedido de publicação e intimação exclusiva ao Advogado, isto porque o BRADESCO encontra-se cadastrada como empresa parceira do TJDFT para recebimento de intimação via sistema do portal eletrônico, que é suficiente para cientificar a parte interessada. Publique-se. Intime-se. Após, nova conclusão. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator